Tribunal: TJDFT
Processo: 0723661-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
DECISÃO A autora tem reiteradamente alegado o descumprimento (Ids 34109777, 34109787, 34109800 e 34109857, 34109866) da tutela de urgência que lhe foi concedida inicialmente (Id 34109701) para que a requerida reembolsasse integramente os tratamentos de Cuevas Medek Exercise – CME, Reequilíbrio Tóraco Abdominal – RTA e de terapia ocupacional, doravante realizados pela autora. Na sentença, essa decisão foi confirmada (Id 34109805). Verifico que essa questão incidental foi processada nestes autos, inclusive com advertência de aplicação de multa pelo juízo, concessão de prazo para manifestação pela requerida e de prorrogação para o fazer, apresentação de justificativas pela ré, aplicação de multa pelo reconhecimento de que ocorreu o descumprimento da obrigação de fazer determinada na decisão concessiva da tutela de urgência, majoração da multa pelo descumprimento reiterado e intimação pessoal da requerida para cumprimento (Id 34109783, 34109794, 34109796, 34109802, 34109810, 34109811, 34109819, 34109830, 34109831, 34109844, 34109848, 34109858, 34109859, 34109864, 34109872 e 34109876, 34109877). O juízo determinou a remessa dos autos para esta instância em razão das apelações interpostas pelas partes. É o relatório. Decido. A apelação interposta contra sentença que confirma a tutela de urgência anteriormente concedida goza apenas do efeito devolutivo, consoante o art. 1.012, § 1o, V, do CPC. O descumprimento da obrigação de fazer pela requerida, determinada na decisão concessiva da tutela de urgência à autora, já foi reconhecido após o processamento do incidente, e a multa aplicada e posteriormente majorada. A continuidade do processamento desse incidente com nítida feição de cumprimento provisório de sentença, porque diz respeito ao reembolso de quantias, deve ser feito em autos apartados, porque causa tumulto no processamento e julgamento dos recursos. A frequente comunicação de descumprimentos da decisão concessiva da tutela de urgência, as oportunidades para manifestação, a deliberação evidenciam que a manutenção desse incidente, nestes autos, atrapalhará o exercício da competência revisora deste órgão julgador na apreciação e deliberação sobre os recursos interpostos pelas partes. Comunicação de descumprimentos reiterados da decisão concessiva da tutela de urgência e majoração da multa aplicada por si só não assegura a efetividade da obrigação imposta à requerida de reembolsar as despesas feitas pela autora nos moldes em que determinado na decisão concessiva da tutela de urgência confirmada na sentença. Faz-se necessário instaurar o cumprimento provisório da sentença para que a haja efetividade na satisfação do direito assegurado e para não tornar a cominação de multa mais interessante para a autora do que propriamente o ressarcimento integral das despesas a que tem direito em relação ao custeio dos tratamentos de Cuevas Medek Exercise – CME, Reequilíbrio Tóraco Abdominal – RTA e de terapia ocupacional. Diante dessa constatação, DETERMINO que a requerente deixe de peticionar nestes autos para comunicar o descumprimento da tutela de urgência confirmada na sentença e promova, se entender oportuno, o necessário cumprimento provisório da sentença em autos distintos perante o juízo competente, para assegurar a efetividade do ato judicial que lhe reconheceu o direito ao reembolso a ser custeado pela requerida. Publique-se. Intimem-se. Encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, tendo em vista que o Ministério Público oficiou no feito na primeira instância. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 9 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora